Tribunal: CARF
Processo: 13971.001443/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001443/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL VOLTOLINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
LIMITES DO PROCESSO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
EXCLUSÃO MANTIDA
O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das
mercadorias, que é controlado em outro processo e que já foi decidido de
forma definitiva na esfera administrativa.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi
efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
cunho princípiológico, mormente o princípio da insignificância, que é afeto ao
direito penal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001443/2010-62
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001443/2010-62

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo no 31, de 11 de abril de 2011, da Delegacia da Receita Federal em
Brumenau/SC, fl. 21, o qual excluiu a empresa do Simples Nacional, tendo em vista
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
de acordo com o disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 29, inc. VII a partir de
01/07/2009.
2. Conforme Representação Fiscal, fls. 2/4, auto de infração e termo de
apreensão e guarda fiscal, fls. 5/7 e o termo de início e apreensão
contrab/Descaminho, fl. 8, foram apreendidos 530 maços de cigarros da marca Calvest
e 60 maços de cigarros da marca Mill, em 14/07/2009, no estabelecimento comercial
em epígrafe, de origem estrangeira e sem selo do IPI. Segundo termo de fl. 8, as
mercadorias eram mantidas em estoque sem a documentação fiscal para fins de
comercialização.
3. O contribuinte foi intimado a apresentar impugnação em relação ao auto de
infração de Apreensão de Mercadorias, porém, transcorrido o prazo legal, o mesmo
não apresentou impugnação, tendo sido declarado revel, conforme declaração em fl.
13, tendo sido aplicado a pena de perdimento.
4. Dos autos consta a prova da ciência, AR(aviso de recepção), fl. 24, que se
deu em 29/04/2011.
5. Não se conformando com a sua exclusão, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 25/05/2011, fls. 29/37, argüindo, em síntese:
 jamais comercializou cigarro muito menos oriundo de contrabando;
 a mercadoria apreendida não estava exposta para venda e não foram
comercializados, fato previsto na LC no 123/2006 para que ocorra a sua
exclusão;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001443/2010-62

 os cigarros apreendidos eram para consumo próprio dos proprietários do
estabelecimento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário contra ADE que excluiu o contribuinte em
epígrafe do Simples Nacional, com base no art. 29, VII, da Lei Complementar N.123/2006, com
efeitos a partir de 01/07/2009.
O motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
(cigarros), conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria) N° 0920400110035109.
Em conformidade com o §1° do art. 27 do Decreto–Lei n. 1.455/76, foi facultado
ao autuado impugnar o referido auto de infração (Proc. 13971.005.029/2009-99) no prazo de
vinte dias da ciência respectiva. Cabe observar porém, que o contribuinte foi declarado revel no
processo de perdimento.
Conforme Decisão, o Delegado da Receita Federal, aplicou a pena de perdimento
da mercadoria referida no processo acima, resultando na expedição do ADE ora guerreado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001443/2010-62

Não se conformando com a sua exclusão, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 25/05/2011, fls. 29/37, arguindo, em síntese:
 jamais comercializou cigarro muito menos oriundo de contrabando;
 a mercadoria apreendida não estava exposta para venda e não foram
comercializados, fato previsto na LC no 123/2006 para que ocorra a sua
exclusão;
 os cigarros apreendidos eram para consumo próprio dos proprietários do
estabelecimento.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, entendendo que houve, de fato, contrabando e descaminho. Foi aduzido no acórdão
que o fato de estar armazenado no interior do estabelecido mercadorias (cigarros) de origem
estrangeira sem o selo de IPI e sem documentação fiscal para fins de comercialização já
caracteriza o contrabando ou descaminho.
***
Ausência de comercialização
Alega a Recorrente que o estabelecimento comercial da pessoa jurídica
representada, jamais comercializou qualquer modalidade de cigarros, muito menos oriundos de
contrabando.
Defende que as 590 carteiras de cigarros apreendidas pela Autoridade Fiscal no
estabelecimento da pessoa jurídica representada, o que corresponde a aproximadamente 29 (vinte
e nove) caixas contendo 20 (vinte unidades) cada uma, não estavam expostos à venda, mas era
utilizado para consumo próprio dos proprietários do estabelecimento comercial e seus familiares.
Mesmo assim, diante da fiscalização, os produtos (cigarros) foram apreendidos e,
consequentemente, lavrado o auto de infração relatando se tratar de comércio de mercadorias
objeto de contrabando.
Entendo que carece de razão a Recorrente.
A maioria das alegações de mérito esgrimidas pela Recorrente dizem respeito
exclusivamente à subsistência do auto de infração.
Tais alegações, desborda do escopo deste processo rediscutir a titularidade das
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a efetiva destinação comercial destas
mercadorias. Todos esses pontos deveriam ser alegados no processo no 13971.005.029/2009-99.
Assim, no presente processo, tomo como ponto de partida a situação jurídica
constituída por meio do auto de infração, que se tornou definitivo na esfera administrativa.
Insignificância dos Valores Frente à Receita e Da Insignificância Tributária
Penal
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do
Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa de regime
de tributação simplificado facultativo. Ou seja, não se trata aqui de norma penal, mas de infração
às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam usufruir – de forma
opcional – de um regime de tributação simplificado.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001443/2010-62

Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da
Lei Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não
deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da razoabilidade
e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de forma a deixar de aplicar
a exclusão em razão de considerações de cunho principiológico. Caso deixasse de aplicar a
norma legal, a autoridade administrativa estaria violando a separação de poderes que ordena o
sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim
vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e concreta de
exclusão de ofício.
Por fim, é preciso lembrar que escapa da competência dos julgadores
administrativos deixar de aplicar norma legal por considerações de inconstitucionalidade,
conforme determina a Súmula CARF no 02, verbis:
Súmula CARF no 02 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital